Tribunal: TJSP
Processo: 1004155-69.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO E CHEQUE ESPECIAL QUE PODEM SER OBJETO DO TRATAMENTO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 54-A E 54-G DO CDC, E ART. 104-A, §1o, DA LEI No 14.181/2021. 2. DECRETO No 11.150/2022. NORMA INFRALEGAL QUE, A TÍTULO DE ORIENTAR A APLICAÇÃO DA LEI, ACRESCENTOU

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO E CHEQUE ESPECIAL QUE PODEM SER OBJETO DO TRATAMENTO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 54-A E 54-G DO CDC, E ART. 104-A, §1o, DA LEI No 14.181/2021. 2. DECRETO No 11.150/2022. NORMA INFRALEGAL QUE, A TÍTULO DE ORIENTAR A APLICAÇÃO DA LEI, ACRESCENTOU EXCEÇÃO ILEGAL (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PREVISTO POR LEI ESPECÍFICA) AO TRATAMENTO POR SUPERENDIVIDAMENTO. 3. MÍNIMO EXISTENCIAL. A QUANTIA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) É APENAS UMA REFERÊNCIA, POIS O DECRETO No 11.150/2022 NÃO PREVIU NENHUMA FORMA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR, NÃO ABORDANDO A QUESTÃO DA VARIAÇÃO DE PREÇO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS APURADOS PELO IBGE. 4. SALÁRIO MÍNIMO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. MELHOR REFERÊNCIA LEGAL PARA QUANTIFICAR O CUSTO DE VIDA QUANDO O TEMA É O MÍNIMO PARA EXISTÊNCIA DO SER HUMANO EM SOCIEDADE (CF, ART. 7o, INCISO IV). 5. AUTOR QUE, NO CASO CONCRETO, RECEBE VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO ATUAL (R$1.412,00), DEPOIS DE TODOS OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 54-A E 104-A, AMBOS DO CDC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR SUAS DÍVIDAS SEM COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 6. RECURSO DESPROVIDO.